Tribunal: TJES
Processo: 5019549-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR ANTES DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. LEGALIDADE DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Machado Alimentos Ltda., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que, embora tenha condicionado o redirecionamento da execução ao contraditório, determinou o arresto cautelar de bens da agravante até o limite de R$ 4.315.074,92, em razão de indícios de confusão patrimonial entre as empresas integrantes de suposto grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há nulidade absoluta do título executivo; (iii) determinar se há indícios suficientes de confusão patrimonial entre a agravante e a empresa executada; (iv) apurar a legalidade do arresto cautelar de bens antes da citação da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE DESERÇÃO: REJEITADA.

3. Certidão da Corregedoria Geral da Justiça atestou o recolhimento máximo de custas no processo de origem, inviabilizando a geração de nova guia para fins de preparo recursal, o que afasta a deserção, conforme iterativa jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A decisão agravada apresentou fundamentação adequada, com exame específico dos fatos e dos documentos constantes nos autos, tendo o juízo de origem indicado os fundamentos legais que sustentam a medida de arresto, não se confundindo concisão com ausência de motivação.

A alegação de nulidade do título executivo, fundada em eventual venda a
non domino
e ausência de forma legal, não fora instruída com prova pré-constituída e tampouco se revela matéria própria de agravo de instrumento, devendo ser arguida por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade.

Documentos constantes dos autos de origem demonstram fortes indícios de confusão patrimonial entre a empresa agravante e a executada, notadamente pelo uso comum de nome fantasia, sobreposição de endereços, emissão de notas fiscais com identidade visual e utilização conjunta de estrutura comercial, o que autoriza, em sede de cognição sumária, a adoção de medidas assecuratórias.

O arresto cautelar deferido visa a garantir a efetividade do processo executivo e prevenir a frustração do crédito exequendo, sendo cabível mesmo antes da citação, nos termos do parágrafo único do art. 301 do CPC, e não implica violação ao contraditório, especialmente porque o redirecionamento da execução somente será efetivado após o devido processo legal.

A medida impugnada apresenta caráter provisório e não possui cunho sancionatório, estando em consonância com os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da efetividade da execução, conforme previsto no §3º do art. 134 do CPC/2015 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Decisão interlocutória que determina arresto cautelar antes do redirecionamento da execução não está condicionada à citação, desde que presentes elementos de confusão patrimonial.

A caracterização de grupo econômico e confusão de bens pode ser reconhecida em juízo de prelibação, desde que evidenciada por elementos concretos nos autos.

O indeferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento que impugna decisão fundamentada e em conformidade com o parágrafo único do art. 301 e §3º do art. 134 do CPC não configura ilegalidade ou nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do parágrafo único do art. 301 do CPC/2015; §3º do art. 134 do CPC/2015; arts. 133 a 137 do CPC/2015; art. 50 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.874.250/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; TJES, AI nº 5004109-75.2020.8.08.0000, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 12/07/2023, 3ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019549-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MACHADO ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MARCOS AURELIO PIRES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR ANTES DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. LEGALIDADE DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Machado Alimentos Ltda., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que, embora tenha condicionado o redirecionamento da execução ao contraditório, determinou o arresto cautelar de bens da agravante até o limite de R$ 4.315.074,92, em razão de indícios de confusão patrimonial entre as empresas integrantes de suposto grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há nulidade absoluta do título executivo; (iii) determinar se há indícios suficientes de confusão patrimonial entre a agravante e a empresa executada; (iv) apurar a legalidade do arresto cautelar de bens antes da citação da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE DESERÇÃO: REJEITADA.

Certidão da Corregedoria Geral da Justiça atestou o recolhimento máximo de custas no processo de origem, inviabilizando a geração de nova guia para fins de preparo recursal, o que afasta a deserção, conforme iterativa jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A decisão agravada apresentou fundamentação adequada, com exame específico dos fatos e dos documentos constantes nos autos, tendo o juízo de origem indicado os fundamentos legais que sustentam a medida de arresto, não se confundindo concisão com ausência de motivação.

A alegação de nulidade do título executivo, fundada em eventual venda a
non domino
e ausência de forma legal, não fora instruída com prova pré-constituída e tampouco se revela matéria própria de agravo de instrumento, devendo ser arguida por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade.

Documentos constantes dos autos de origem demonstram fortes indícios de confusão patrimonial entre a empresa agravante e a executada, notadamente pelo uso comum de nome fantasia, sobreposição de endereços, emissão de notas fiscais com identidade visual e utilização conjunta de estrutura comercial, o que autoriza, em sede de cognição sumária, a adoção de medidas assecuratórias.

O arresto cautelar deferido visa a garantir a efetividade do processo executivo e prevenir a frustração do crédito exequendo, sendo cabível mesmo antes da citação, nos termos do parágrafo único do art. 301 do CPC, e não implica violação ao contraditório, especialmente porque o redirecionamento da execução somente será efetivado após o devido processo legal.

A medida impugnada apresenta caráter provisório e não possui cunho sancionatório, estando em consonância com os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da efetividade da execução, conforme previsto no §3º do art. 134 do CPC/2015 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Decisão interlocutória que determina arresto cautelar antes do redirecionamento da execução não está condicionada à citação, desde que presentes elementos de confusão patrimonial.

A caracterização de grupo econômico e confusão de bens pode ser reconhecida em juízo de prelibação, desde que evidenciada por elementos concretos nos autos.

O indeferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento, que impugna decisão fundamentada e em conformidade com o parágrafo único do art. 301 e §3º do art. 134 do CPC, não configura ilegalidade ou nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do parágrafo único do art. 301 do CPC/2015; §3º do art. 134 do CPC/2015; arts. 133 a 137 do CPC/2015; art. 50 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.874.250/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; TJES, AI nº 5004109-75.2020.8.08.0000, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 12/07/2023, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES:

AUSÊNCIA DE PREPARO:

Inicialmente, o recorrido suscita preliminar de deserção, sob o argumento de que as despesas do preparo não foram recolhidas.

Sem embargo, tal preliminar deve ser rejeitada.

Consta dos autos certidão emitida pela Corregedoria Geral da Justiça atestando que já houve o
recolhimento máximo de custas
no processo de origem, o que inviabiliza a geração de nova guia para fins de preparo recursal, configurando, por conseguinte, a desnecessidade de novo recolhimento.

A propósito, a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECOLHIMENTO MÁXIMO DAS CUSTAS – CERTIDÃO DA CORREGEDORIA – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – REALIZAÇÃO DE FORMA REGULAR – POSTERIOR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Denota-se dos autos a certidão emitida pelo site da Corregedoria Geral da Justiça que atesta já ter havido o recolhimento máximo de custas. Tal informação implica na impossibilidade de geração de guia de recolhimento do preparo e, em última análise, na dispensa do preparo para os casos em que as custas prévias já foram recolhidas em sua totalidade.

Assim, não há necessidade da recorrente recolher o preparo do presente recurso
. 2. Conforme foi consignado na decisão singular objeto do presente recurso de agravo interno, demonstrado que a decisão de primeiro grau foi totalmente substituída por sentença, resta caracterizada, em regra, a perda superveniente do interesse recursal, porquanto não há mais necessidade de intervenção do Judiciário, mediante recurso de agravo de instrumento, visando satisfazer o direito pretendido pela recorrente. 3. No caso vertente, em que pese os argumentos apresentados pela ora agravante, entendo que a pretensão recursal, a meu sentir, tornou prejudicada diante da aprovação e homologação por sentença da recuperação judicial. 4. Assim, mesmo que a recorrente tenha a pretensão de saber se, de fato, a realização da Assembleia Geral de Credores de forma virtual seria necessária e quem seria o responsável por seu pagamento, a sua realização de forma regular e com a aprovação de plano com a decisão de homologação do plano de recuperação judicial, além de tornar o recurso prejudicado, não impede que a agravante, caso entenda que haja direito, promova os meios de cobrar os valores até então despendidos para a realização do ato assemblear. 5. Portanto, mantem-se a decisão monocrática. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Data: 12/Jul/2023

Órgão julgador: 3ª Câmara Cível

Número: 5004109-75.2020.8.08.0000

Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Do exposto,
r
ejeito a preliminar.

MÉRITO:

De plano, quanto à alegação de que o
decisum a quo
é nulo por ausência de fundamentação, oportuno esclarecer que ato decisório conciso não se confunde com ato decisório sem motivação.

Em verdade, o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes (STJ; AgRg no Ag nº 854.736/RS; rel. Min. Fernando Gonçalves), mas apenas expressar com clareza as razões que motivaram a decisão e apontar os dispositivos legais pertinentes.

Na hipótese, verifica-se que o douto juízo primevo enfrentou todas as questões de fato e de direito relevantes, justificando de forma fundamentada a conclusão. Confira-se:

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por MARCOS AURÉLIO PIRES em face de ESPIRITO SANTENSES ALIMENTOS LTDA, estando as partes devidamente qualificadas na inicial.

A parte exequente apresentou a petição ID 51938721 requerendo a desconsideração inversa da personalidade jurídica para fins de caracterização de grupo econômico relativo a empresa executada e as empresas MACHADO ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.337.414/0001-08; SOUZA ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.615.514/0001-40; e VIANA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ nº 50.417.019/0001-06 e suas filiais, pleito que passo a analisar.

Em primeiro lugar, com relação a matriz e filiais, existe apenas a variação da parte final do CNPJ, como se pode observar no caso da Empresa Executada, Espirito Santenses Alimentos, e de suas filiais elencadas à fl.6 do documento ID 51938721, tratando-se da mesma pessoa jurídica, podendo todas serem atingidas pela presente Execução, uma vez que “A filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, que faz parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, não ostenta personalidade jurídica própria, e não é pessoa distinta da sociedade empresária [...]” (AgRg no REsp n. 1.490.814/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 5/8/2015.) No mesmo sentido:

[...]

Importa também observar que a pessoa de JESSYCA ARAUJO MESQUITA ZUCCOLOTTO, uma das ex-sócias da empresa Executada, continua a se apresentar como proprietária da empresa, como é possível verificar nos autos de n°00000265-27.2024.5.17.0013, junto a 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES e nos autos n°0000373-76.2023.8.08.0050, junto a 3ª Vara Criminal de Viana/ES, em declarações referentes a abril de 2024 e março de 2023, respectivamente.

Ainda, verifica-se que a empresa executada, Espirito Santenses Alimentos, ostenta o nome fantasia de VIA SUPERMERCADOS, o qual, apesar de não constar em seu contrato social, é facilmente observável por mecanismos de pesquisa no endereço da matriz e de suas filiais, bem como nas notas fiscais emitidas pela empresa, tudo apresentado às fls.10/29 do ID 51938721.

Deste modo, necessário reconhecer a existência de indícios suficientes para atribuir, em juízo de prelibação, o uso do nome fantasia “VIA SUPERMERCADOS”, pela empresa Executada Espirito Santenses Alimentos e prossigo com a análise dos pedidos acostados pela parte exequente.

Quanto ao pedido reconhecimento de caracterização de grupo econômico das pessoas jurídicas MACHADO ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.337.414/0001-08; SOUZA ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.615.514/0001-40; e VIANA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ nº 50.417.019/0001-06, entendo o que segue:

Subsiste a necessidade de prévio contraditório das empresas supracitadas, para fins de redirecionamento da Execução, haja vista que se faz necessária a desconsideração da personalidade jurídica, com o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC/02. Além disso, deve-se observar o procedimento previsto no art. 133 e seguintes do CPC/2015, todavia, o deferimento de liminar em face das referidas empresa não prescinde da conclusão do referido incidente. Nesse sentido:

[...]

Assim, o direcionamento de execução sobre o patrimônio de empresa integrante do mesmo grupo econômico exige prévia desconsideração da personalidade jurídica, mediante instauração do incidente previsto no art. 133 do CPC/2015.

Entretanto, considerando a ausência de pedidos de constrições relativas a empresa executada, bem como da suspensão obrigatória do procedimento executório pra fins de processamento da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art.134, §3º do CPC), não vislumbro nos presentes autos motivos para considerar a ocorrência de tumulto processual, razão pela qual admito a tramitação do incidente pleiteado nos próprios autos executórios.

Desta maneira, diante da possibilidade de prosseguimento do incidente nos próprios autos da execução, bem como de apreciar os pedidos de medidas urgentes, independentemente de prévia citação, passo a examiná-los.

1) A Empresa MACHADO ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.337.414/0001-08, fundada inicialmente pelo cônjuge de Jessyca Araujo Mesquita Zuccolotto, o sr. Gustavo Cavatti Zuccolotto, que hoje já não mais figura como sócio da empresa, possui seu único endereço à Av. Bonina, nº 529, qd. 33; Lote 30-31, Porto de Cariacica, Cariacica/ES, CEP: 29156603.

Além disso, destaca a parte autora que o referido endereço é o mesmo da filial n°05 da Espirito Santense Alimentos LTDA, bem como que ao visitar o local é possível observar que a fachada se apresenta pelo nome da empresa “VIA ALIMENTOS”.

Assim, diante dos fatos expostos acima, entendo, por bem, permitir o redirecionamento da Execução somente após o contraditório da empresa Machado Alimentos Ltda., sendo, no entanto, pertinente o ARRESTO CAUTELAR dos bens da referida empresa, para fins de garantia do juízo, vez que existem fortes indícios de confusão patrimonial entre a referida empresa e a executada.

2) Quanto a Empresa SOUZA ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.615.514/0001-40, compulsando os autos, verifica-se que esta se encontra localizada na Avenida Águia Branca, nº 18, Vale Encantado, Vila Velha/ES, mesmo endereço da MATRIZ da empresa ESPIRITO SANTENSE ALIMENTOS LTDA., além de possuir o nome “Via Supermercados” em sua fachada e emitir notas fiscais sob o CNPJ da empresa SOUZA ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.615.514/0001-40, possuindo em seu verso, o logo e da empresa “Via Supermercados” e um código “QR” de acesso ao integram desta, além de telefones de contato (fls.11/13 do ID 51938721). A mesma situação se repete com as filiais da Empresa Souza Alimentos Ltda., que figuram sob o CNPJ nº 49.615.514/0003-02, CNPJ nº 49.615.514/0001-40 e CNPJ nº 49.615.514/0002-50.

Assim, diante dos fatos acima, entendo, por bem, permitir o redirecionamento da Execução somente após o contraditório da empresa SOUZA ALIMENTOS LTDA, sendo, no entanto, pertinente o ARRESTO CAUTELAR dos bens da referida empresa e de suas filiais, para fins de garantia do juízo, vez que existem fortes indícios de confusão patrimonial entre a executada e Souza Alimentos Ltda, neste juízo de prelibação.

3) No que se refere a empresa VIANA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ nº 50.417.019/0001-06, restou demonstrado, pelo petitório de ID 51938721, que esta emite notas fiscais da mesma forma como a empresa Souza Alimentos Ltda., cujo pedido de arresto cautelar foi deferido acima, bem como, que possui seu endereço à Avenida Alcacibas Furtado, nº 25, Universal, Viana/ES, CEP: 29.134-403, com a fachada em nome de “VIA SUPERMERCADOS. A mesma situação se repete com as filiais desta empresa, VIANA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ nº 50.417.019/0002-97; VIANA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ nº 50.417.019/0003-78.

Assim, entendo, por bem, permitir o redirecionamento da Execução somente após o contraditório da empresa VIANA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ nº 50.417.019/0001-06, sendo, no entanto, pertinente o ARRESTO CAUTELAR dos bens da referida empresa e de suas filiais, para fins de garantia do juízo, vez que existem fortes indícios de confusão patrimonial entre a referida empresa e a executada.

CONCLUSÃO:

Isto posto:

1. RECONHEÇO a existência de indícios suficientes para atribuir, em juízo de prelibação, o uso do nome fantasia “VIA SUPERMERCADOS”, pela empresa Executada Espirito Santenses Alimentos.

2. DEFIRO o pedido de arresto liminar, em nome das empresas supramencionadas, até o limite da Execução (R$ 4.315.074,92 - quatro milhões, trezentos e quinze mil e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos de real), e, via de consequência, PROCEDO a emissão das ordens de constrição sobre os CNPJs nº 49.615.514/0002-50, nº 50.417.019/0001-06; n° 50.417.019/0002-97, nº 50.417.019/0003-78, nº 49.615.514/0003-02, nº 49.337.414/0001-08, nº 49.615.514/0001-40, via SISBAJUD e RENAJUD.

3. EXPEÇA-SE OFÍCIO ao BANCO DAIMLER-BENZ SA, CNPJ nº 60.814.191/0001-57, localizado na R. Alfred Jurzykowski, 562 - Paulicéia, São Bernardo do Campo – SP, CEP: 09680-900, com requisição de informações acerca dos contratos de alienação fiduciária dos veículos Caminhão Mercedes Benz ACCELO 1016 CE, placa SFU1J75, e Caminhão Mercedes Benz ATEGO2430 CE, placa SFU1J77.

4. EXPEÇA-SE OFÍCIO à COOPERATIVA DE CREDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA, CNPJ nº 32.430.233/0001-10, com sede na Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2.905, Nossa Senhora da Conceição, Linhares/ES, CEP 29.900-527, com requisição de informações acerca dos contratos de alienação fiduciária dos veículos Land Rover EVOQUE PRESTIGE 2.2, placa PWC8E09; Moto HARLEY DAVIDSON/VRSCF, placa LLS1H20; e Caminhão SCANIA/P 340 B6X4, placa GYB2J96.

5. Após o resultado das ordens de constrição, REMOVA-SE o sigilo das petições de IDs 51938721, 51957149 e 51959275, bem como de seus documentos, uma vez já atingida sua finalidade.

6. PROCEDA-SE a inclusão de SOUZA ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.615.514/0002-50; VIANA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ nº 50.417.019/0001-06; e MACHADO ALIMENTOS LTDA – CNPJ nº 49.337.414/0001-08 no polo passivo da presente demanda.

7. CITE-SE e INTIMEM-SE as pessoas jurídicas indicadas no item 05 desta Decisão para apresentarem defesa nos autos, bem como para tomarem ciência das ordens de constrição deferidas em seu desfavor;

8. Diante da admissão, nos próprios autos, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, SUSPENDO o feito executivo, nos termos do art.134, §3º do CPC/15.

Dessarte, como bem assentara o douto juízo
a quo
, por meio da petição de Id. 51938721 dos autos de origem, verifica-se nítida confusão patrimonial entre as empresas
Viana Produtos Alimentícios,

Souza Alimentos Ltda
e a empresa executada
Espírito Santenses Alimentos,
a qual utiliza o nome fantasia “Via Supermercados”.

Os elementos que evidenciam a vinculação econômica entre as empresas envolvidas, dentre eles, a identidade de endereços, o uso comum do nome fantasia “Via Supermercados”, a emissão de notas fiscais sob o mesmo padrão visual, e a sobreposição de estrutura comercial, revelam, no mínimo, a existência de atuação empresarial coordenada e confusão de ativos.

No mais, não se pode desconsiderar que o endereço da agravante coincide com o da filial n.º 05 da executada,
Esp
í
rito Santenses Alimentos Ltda
., e que a fachada do estabelecimento em questão ostenta o mesmo nome comercial.

A decisão agravada fez citação expressa aos documentos de Id. 51938721, que comprovam a sobreposição de identidades comerciais e estruturas físicas, além da atuação simultânea das empresas nas mesmas localidades.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “[
a
] caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social
” (AgInt no REsp n. 1.874.250/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Logo, os elementos citados, são hábeis, em sede de juízo de cognição sumária, a justificar a
concessão da medida cautelar de arresto
, tendo em vista a plausibilidade de ocorrência de confusão patrimonial e possível dilapidação de bens.

Ressalte-se que não se trata, aqui, de efetivação do redirecionamento da execução sem o devido processo legal.

Ao contrário, o juízo de origem resguardara o contraditório das empresas indicadas, nos moldes dos artigos 133 e seguintes do CPC.

Ademais disso, a medida de arresto não tem caráter sancionatório ou definitivo, mas sim assecuratório, visando garantir a utilidade do processo executivo e prevenir eventual frustração do crédito exequendo, em conformidade com os princípios da efetividade e da segurança jurídica, nos termos do §3º do art. 134 do CPC.

No que se refere à suposta invalidade do título executivo extrajudicial, a agravante limita-se a alegações genéricas sobre a ausência de forma prescrita em lei e eventual venda a
non domino
.

Tais argumentos carecem de comprovação técnica ou documental, revelando-se insuscetíveis de análise em sede de agravo de instrumento, cujo objeto é restrito ao controle da legalidade da decisão que deferiu a medida cautelar.

Eventual alegação de nulidade do título deve ser suscitada na via adequada, por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade devidamente instruída com prova pré-constituída.

Por fim, a tese de que o arresto somente seria admissível após a citação ou mediante demonstração de fraude ou insolvência ignora o disposto no parágrafo único do art. 301 do CPC, segundo o qual o juiz poderá ordenar o arresto de bens do devedor “antes da citação, se verificar que o réu está dilapidando seus bens ou se ausentou para lugar ignorado”.

Na hipótese, os indícios de confusão patrimonial e a natureza da atuação conjunta das empresas envolvidas são suficientes para autorizar a concessão da medida, não havendo que se falar em nulidade ou ilegalidade.

Por conseguinte, estando a decisão objurgada em perfeita consonância com os preceitos legais que regem a tutela de urgência no processo de execução e tendo observado o devido processo legal, o contraditório e a proporcionalidade, deve ser mantida integralmente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 19/05/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.